Tribunal: TJMT
Processo: 1001566-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001566-76.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[TAIURI JOSE DA SILVA - CPF: 081.977.891-50 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Busca domiciliar. fundadas suspeitas. Garantia da ordem pública. Diversidade de entorpecentes e petrechos. reiteração delitiva. Insuficiência de medidas cautelares alternativas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando que seja
reconhecida

a ilicitude das provas pelo
“ingresso ilegal no domicílio”
e, por conseguinte, revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares.

II. Questões em discussão

1)
Ilicitude das provas por ausência de fundadas suspeitas para a abordagem policial e busca domiciliar; 2) decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) não caracterização da reiteração criminosa; 4) condições pessoais favoráveis; 5) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1.
“Não há ilegalidade na ação de policiais militares que - amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade ‘ter em depósito’ - ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial”
(STF, HC no 169788/SP).

2.
A quantidade e diversidade das drogas [101,6 g de cocaína e 78,11g de maconha], a apreensão de apetrechos [balança de precisão e embalagens vazias “Ziplok”] e a forma de acondicionamento [trouxinhas fracionadas para venda], justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública.

3. A reiteração delitiva “
pode ser deduzida da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

4. Os
predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar.

5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes
“quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de reiteração delitiva”

(STJ, AgRg no RHC n. 217.397/SP).

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1.
As informações prévias acerca de comercialização de drogas, aliadas à fuga do paciente para o interior da residência ao avistar a equipe policial, configuram fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado.

2.

As apreensões de 33 (trinta e três) porções de cocaína, totalizando 101,6g, e de 1 (uma) porção de maconha, com 78,11 g, além de balança de precisão e embalagens, evidenciam a gravidade concreta da conduta e autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. A existência de ação penal em curso, por tráfico de drogas, caracteriza reiteração delitiva específica, apta a demonstrar o
periculum libertatis
.

4. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando há risco concreto de reiteração delitiva e de obstrução da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citada
:
STF, AgRg no RE 1.447.032/CE, Rel. Min. Luiz Fux, 12.9.2023. STF, HC no 233.986/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1o.12.2023;
STF, RE 1513776/RS, 26.9 2024. STF, RHC 1.349.297, 13.10.2021. STF,
HC no 169788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1o.3.2024. STJ, AgRg no HC no 845.181/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 7.3.2024. STJ, AgRg no HC 900609/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 20.5.2024.
STJ, AgRg no HC no 998.714/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 18.8.2025; AgRg no HC no 1.028.863/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 29.10.2025STJ AgRg no HC no 712.443/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 29.3.2022.
STJ,
AgRg no HC no 1.040.357/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 23.10.2025. STJ, AgRg no RHC n. 217.397/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 29.10.2025.
TJMT, NU 1020612-56.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 14.11.2023. TJMT,
HC NU 1032138-49.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 24.10.2025. TJMT, Enunciado Criminal 6, 25 e 43.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1001566-76.2026.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): JOÃO VICENTE NUNES LEGAL – DEF.PÚBLICO

PACIENTE(S): TAIURI JOSE DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de TAIURI JOSE DA SILVA contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 - Polo Tangará da Serra -, nos autos de incidente processual (NU 1000360-56.2026.8.11.0055), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) as provas seriam ilícitas por ausência de fundadas suspeitas para a abordagem policial e busca domiciliar; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) reiteração criminosa do paciente não estaria caracterizada; 4) o paciente é primário, tem endereço certo e trabalho lícito; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja reconhecida “
a ilicitude das provas obtidas pela abordagem e ingresso ilegal no domicílio
” e, por conseguinte, revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 341450896), com documentos (ID 341667857).

O pedido liminar foi indeferido (ID 341863392).

O Juízo singular prestou informações (ID 342361104).

A i. 32a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento parcial e denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INCONFORMISMO DEFENSIVO. PLEITO PELO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA BUSCA DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E FISHING EXPEDITION. NÃO CONHECIMENTO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. FUGA E INGRESSO EMRESIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL. SUBSIDIAIRMENTE. ALEGA QUE A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICA E BASEOU-SE APENAS NO RISCO DE REITERAÇÃO ELITIVA, BEM COMO QUE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SÃO SUFICIENTES. PREDICADOS FAVORÁVEIS.IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, BEM COMO EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE A AMPARAR A MEDIDA EXTREMA. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO, TAMPOUCO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, QUANDO PRESENTE O PERICULUM LIBERTATIS. ENUNCIADO No. 43 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PELO PARCIAL CONHECIMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID 343915853)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.1.2026, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Verifica-se a ocorrência de situação de flagrância, caracterizada pela imediata perseguição do agente após a prática do delito. O custodiado, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga, sendo acompanhado de forma contínua pela equipe, circunstância que configura perseguição atual e ininterrupta.

4. Nessas condições, o ingresso dos policiais na residência onde o custodiado buscou refúgio mostrou-se legítimo e necessário para efetivar a apreensão, não se tratando de ingresso arbitrário, mas de providência diretamente vinculada à situação de flagrante delito. A entrada no domicílio decorreu da tentativa do agente de se furtar à ação policial, não havendo falar em violação à inviolabilidade domiciliar.

5. Assim, a atuação policial encontra amparo na situação de flagrância e na perseguição imediata, revelando-se regular o ingresso na residência para a captura do custodiado e a adoção das medidas legais cabíveis.

6. Assim, estando o auto formalmente em ordem, com a observância dos prazos e garantias legais, HOMOLOGO a prisão em flagrante.

7. Da narrativa dos fatos, importante destacar o depoimento do Policial Weverton Crispim de Oliveira (id. 220361711) qual fez parte da ocorrência, destacou resumidamente que: “No curso das investigações instauradas para apuração do homicídio que vitimou Vicente Matheus Cardoso dos Santos (BO no 2025.363030, registrado em 11/11/2025), a equipe policial obteve informações de que o suspeito Emanoel Cazeli teria retornado recentemente à cidade e estaria homiziado na residência de Taiuri José da Silva, local onde ambos estariam comercializando substâncias entorpecentes. Diante das informações, a equipe deslocou-se até a residência indicada. Ao perceber a presença policial, Taiuri José da Silva tentou evadir-se para o interior do imóvel, buscando danificar seu aparelho telefônico e trancar a porta de acesso, em aparente tentativa de se furtar à abordagem e ocultar possíveis elementos de prova. Em razão da situação de flagrância, o suspeito foi contido e algemado, medida adotada para garantir a segurança dos envolvidos e evitar nova tentativa de fuga. Durante as buscas no interior da residência, foram localizados e apreendidos diversos objetos relacionados à prática do tráfico de drogas, consistentes em: 10 porções de substância análoga à pasta base; 11 porções de substância análoga à cocaína; 10 porções de erva assemelhada à maconha, todas acondicionadas em envelopes tipo zip lock; 1 porção grande de cocaína; 1 porção grande de erva assemelhada à maconha; 1 balança de precisão; 8 envelopes zip lock vazios; e 1 drone com seus respectivos acessórios.”

8. Neste mesmo sentido, o fumus comissi delicti está demonstrado pelo: a) Auto de prisão em flagrante; b) Depoimentos dos policiais; c) Auto de apreensão;

9. Auto de constatação, informando a apreensão de 29,16 gramas de cocaína e 150,55gramas de maconha, além da eficiência dos apetrechos (embalagem ziplock, balança e sacola plástica).

10. O periculum libertatis resta concretamente evidenciado, nos termos dos arts. 312 e 310,§5o, do CPP, especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 15.272/2025, que passou a exigirfundamentação objetiva e individualizada, o que se observa no caso.

11. No caso concreto, verificam-se as seguintes hipóteses legais:

a) Garantia da Ordem Pública: a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública resta caracterizada pela gravidade concreta da conduta, extraída das circunstâncias do fato e do modo de execução, reveladoras de maior reprovabilidade social.

b) Fundado receio de reiteração delitiva: os elementos constantes dos autos indicam que a conduta imputada ao custodiado não se trata de evento isolado ou ocasional, havendo risco concreto de reiteração delitiva caso permaneça em liberdade (1012315- 55.2024.8.11.0055), o que autoriza a segregação cautelar como forma de contenção da atividade criminosa.

c) Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP): As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de neutralizar o risco à ordem pública, não sendo aptas a conter a reiteração delitiva.

12. No caso em tela, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da reincidência da custodiada e do risco à ordem pública. [...]

13. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista a quantidade de entorpecentes e materiais característicos do delito e pratica de forma reiterada, mesmo que sem registros judiciais do fato delituoso tipificado pelo art. 33 da lei de drogas, listando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço. [...].

14. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, do quais emergem fundados indícios concretos de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

15. [...].

17. No caso em apreço, estão claramente configuradas as seguintes hipóteses do art. 310, §5o, do CPP:

18. Provas que indiquem prática reiterada de infrações penais: a) O custodiado é reincidente específico (1012315-55.2024.8.11.0055), o que comprova a prática reiterada de infrações penais e a necessidade da prisão para frear a atividade criminosa, em atendimento ao disposto no art. 310, §5o, caput, do CPP.

19. Infração praticada com violência ou grave ameaça: a) Ainda que o tráfico não envolva violência direta, sua natureza e gravidade concreta (especialmente quando associado a organizações criminosas) enquadram-se no risco acentuado à ordem pública.

20. Perigo de fuga:

a) O conduzido após avistar os policiais tentou fugir para o interior de sua residência e destruir seu aparelho de telefone.

21. Perigo de perturbação da instrução ou da coleta da prova: a) A necessidade de preservar provas e a possibilidade de comunicação externa, serão feitas buscas mais aprofundadas para verificar eventual ligação com facções criminosas, já que circula publicamente a informação de que os entorpecentes são comercializados a mando delas.

22. Destaque-se, ainda, que o §3o ao art. 312 estabeleceu outros parâmetros objetivos para aferição da periculosidade do agente, requisito indispensável para custódia preventiva.

23. No caso concreto, todos os elementos do novo §3o encontram-se presentes:

24. Modus operandi (§3o, I): a) Atuação contínua na traficância com a entrega e distribuição de entorpecentes; indícios de que se trata de comércio contínuo, reforçado pelo status de reincidência.

25. Natureza, quantidade e variedade das drogas (§3o, III): a) Múltiplas porções de vários tipos de entorpecentes;

b) Foram apreendidas 1 porção de 11,61 gramas, 11 porções com 9,30 gramas e 10 porções com 8,25 gramas de cocaína além de 11 porções com 72,44 gramas, 1 porção com 78,11 gramas, 7 embalagens ziplock e 1 balança de precisão.

26. Fundado receio de reiteração delitiva (§3o, IV):

a) Atividade típica de comércio contínuo; b) Existência de apreensões e estrutura típica de tráfico organizado; o receio é evidente, pois o custodiado [...] e possui histórico de anotação por tráfico de drogas, o que indica alto risco de reiteração.[...].

DISPOSITIVO

33. Ante o exposto, nos termos acima delineados, defiro o pedido formulado pelo Ministério Público e CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva da indiciada TAIURI JOSE DA SILVA, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310 do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. [...].”
(Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, juíza de Direito –
ID 341667857- fls. 27/34
)

Pois bem.

O Juízo singular ao prestar informações (ID 342361104) manifestou-se expressamente sobre a legalidade da atuação policial, de modo que o enfrentamento da matéria por este e. Tribunal não configura supressão de instância.

Vejamos.

Extraem-se das declarações dos policiais civis [Messias Telmo Vieira Fortes e Weverton Crispim de Oliveira] responsáveis pelo flagrante, que receberam informações de que Emanoel Cazeli, o suspeito da prática de homicídio [vítima Vicente Mateus Cardoso dos Santos] teria retornado para Tangará da Serra/MT e estaria residindo na casa do paciente [TAIURI JOSE DA SILVA], onde ambos estariam comercializando entorpecentes; no dia 19.1.2026, por volta das 17h30min, deslocaram-se até o endereço do paciente TAIURI JOSE DA SILVA [Zona Rural - Chácara de Festa, em Tangará da Serra/MT] para averiguar a informação, sendo que este, ao perceber a presença da equipe, empreendeu fuga para o interior da residência, tentando danificar seu aparelho celular, bem como trancar a porta de acesso, a fim de evitar a abordagem policial (NU 1000360-56.2026.8.11.0055 – ID 220361712 e ID 220361711).

Frise-se que foram apreendidos no local 33 (trinta e três) porções de cocaína, com peso total de 101,6 g (cento e um grama e seis centigramas) e 1 (uma) porção de maconha, com massa de 78,11g (setenta e oito gramas e onze centigramas),

conforme Laudo Pericial no 551.3.26.9185.2026.004048-A01 (PJe NU 1000360-56.2026.8.11.0055 - ID 220361727).

Essas apreensões ocorreram após especificação do local [residência do paciente] e da informação sobre a comercialização ilícita de entorpecentes.

No caso, o contexto antecedente às apreensões das drogas, somada à fuga do agente para o interior da residência, se traduz em fundadas razões para a busca domiciliar (STF, AgRg no RE 1.447.032/CE, Rel. Min. Luiz Fux, 12.9.2023; HC no 233.986/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1o.12.2023; STJ, AgRg no HC no 845.181/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 7.3.2024).

Atente-se que a fundada suspeita possui valoração subjetiva, obtida em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Isso porque, “
os agentes de segurança, que atuam no patrulhamento local e no combate à criminalidade, possivelmente possuem um olhar mais aguçado para determinadas situações, o que pode ir além da visão do cidadão comum
” (STF, RE 1513776/RS, 26.9 2024). Em outras palavras, “
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese
” (STF, RHC 1.349.297, 13.10.2021).

A propósito, o c. STF decidiu:

“Não há ilegalidade na ação de policiais [...] que - amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade ‘ter em depósito’ - ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.”
(HC no 169788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1o.3.2024)

Sublinhe-se, ainda, julgado deste e. TJMT:

“
Quanto à busca domiciliar, não há falar em nulidade das provas decorrente da ausência de autorização judicial quando a situação envolve crimes de natureza permanente, tais como o tráfico de drogas, notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso,

autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; [...].”
(TJMT, NU 1020612-56.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 14.11.2023).

Nesse quadro, em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade da diligência policial [busca domiciliar], a qual poderá ser aferida pelo juiz da causa, após a instrução processual.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, extraída de indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, consideradas as apreensões de 33 (trinta e três) porções de cocaína, com peso total de 101,6 g (cento e um grama e seis centigramas) e 1 (uma) porção de maconha, com massa de 78,11g (setenta e oito gramas e onze centigramas), além de apetrechos comumente utilizados na traficância [balança de precisão e embalagens de “Ziplok”], na residência do paciente [zona rural – Chácara de Festa Tangará da Serra], bem como na reiteração delitiva específica por tráfico de drogas (Ação Penal NU 1012315-55.2024.8.11.0055).

A quantidade e diversidade das drogas [101,6 g de cocaína e 78,11g de maconha] e a apreensão de apetrechos [balança de precisão e embalagens vazias “Ziplok”], e a forma de acondicionamento [trouxinhas fracionadas para venda], justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 900609/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 20.5.2024; AgRg no HC no 998.714/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 18.8.2025; AgRg no HC no 1.028.863/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 29.10.2025).

Nesse sentido, anote-se o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Destaca-se, também, aresto desta e. Câmara:

“A diversidade das drogas [cocaína e maconha] e a forma de acondicionamento [porções individuais] e a apreensão de petrechos [embalagens plásticas e balanças de precisão] constituem fundamentos idôneos e justificam a segregação cautelar (STJ, AgRg no HC 687.243/SP; AgRg no RHC no 166.499/PI).”
(HC NU 1032138-49.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 24.10.2025)

Quanto à reiteração delitiva,

o paciente responde a uma ação penal por tráfico de drogas, cuja denúncia foi ofertada pelo órgão do Ministério Público e encontra-se na fase de notificação prévia (PJe NU 1012315-55.2024.8.11.0055).

Com efeito, a reiteração delitiva “
pode ser deduzida da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

Logo, a decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada e a reiteração delitiva está caracterizada.

Sobre os predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC no 712.443/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 29.3.2022).

Igualmente, o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
(www.tjmt.jus.br)

No tocante às cautelares alternativas, verifica-se que o apelante danificou seu aparelho celular para ocultar provas, consoante se infere das declarações dos policiais civis [Messias Telmo Vieira Fortes e Weverton Crispim de Oliveira] responsáveis pelo flagrante (NU 1000360-56.2026.8.11.0055 – ID 220361712 e ID 220361711). Responde

ação penal por tráfico de drogas, em tese, praticado em 9.9.2024; estava em liberdade provisória, mediante as condições de “
manter comportamento social adequado e a não cometer novas infrações penais
” (NU1012315-55.2024.8.11.0055 - ID 171252041), e “
voltou a delinquir, evidenciando risco de reiteração e necessidade de acautelamento da ordem pública”

(STJ,
AgRg no HC no 1.040.357/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 23.10.2025).

Noutro giro,
“as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de reiteração delitiva”

(STJ, AgRg no RHC n. 217.397/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 29.10.2025).

Portanto, não se identifica pertinência na substituição da prisão.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026